Tribunal: TJPA
Processo: 0804308-28.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804308-28.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Servidora pública municipal. Aposentadoria anterior à EC 41/2003. Paridade de proventos com servidores da ativa. Direito adquirido. Reexame necessário e apelação cível desprovidos.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por servidora pública municipal aposentada em 2000, no cargo de professora, pleiteando o reconhecimento do direito à paridade remuneratória com os servidores ativos e o pagamento das diferenças retroativas. A sentença reconheceu o direito da autora e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças, observando a prescrição quinquenal, correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicação exclusiva da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se a servidora municipal aposentada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possui direito adquirido à paridade com os servidores da ativa.

(i) Saber se a extinção da paridade pela EC nº 41/2003 alcança servidores que já se encontravam aposentados em sua vigência;

(ii) Verificar se a sentença que reconheceu o direito à paridade encontra amparo na norma constitucional transitória e na jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora foi aposentada antes da vigência da EC nº 41/2003, razão pela qual está amparada pela regra de transição prevista no art. 7º da referida emenda, que assegura a manutenção da paridade para os servidores aposentados até a sua promulgação.

4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a paridade é direito adquirido aos inativos que já percebiam proventos antes da EC nº 41/2003.

5. A sentença encontra-se em consonância com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

O servidor público que se aposentou antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os servidores da ativa, por força do art. 7º da referida emenda, configurando-se direito adquirido.

A sentença que reconhece esse direito e determina o pagamento das diferenças devidas está em conformidade com o ordenamento constitucional e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0010011-17.2013.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA
, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência nº 0804308-28.2020.8.14.0051, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à paridade remuneratória e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas

Narra a ação de Mara das Graças Pereira Silva que foi aposentada como servidora pública municipal, no cargo de professora, no ano de 2000, após mais de vinte e cinco anos de exercício.

Aduziu que, por ter se aposentado antes da reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, possui direito adquirido à integralidade e à paridade de proventos com os servidores da ativa. Alegou, contudo, que o Município de Santarém não observa a referida paridade, efetuando o pagamento de seus proventos em valor inferior ao devido.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (ID Num. 21513555):

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito à equiparação salarial em favor da autora, referente ao cargo descrito na inicial, com os servidores da ativa, bem como condenar o réu a proceder ao pagamento da diferença retroativa dos proventos, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (29/07/2020), a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic, a ser apurado em sede de liquidação.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

O réu é isento do pagamento de custas, art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, tendo em conta que a sentença é ilíquida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário.”

Inconformado o Município de Santarém interpôs recurso de apelação (ID Num. 21513557), onde sustentou que o princípio da paridade foi extinto pelas Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003 e que a procedência da ação implicaria ofensa à regra constitucional que veda proventos superiores à remuneração do cargo efetivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 21513562), pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. (ID Num. 24001084).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 24292294.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso do Município de Santarém, reformar a sentença que deu direito a apelada a à paridade remuneratória com os servidores da ativa.

Desde já adianto a sentença não merece reparos. Explico.

O direito à paridade entre os proventos dos servidores inativos e a remuneração dos servidores em atividade era assegurado pela redação original da Constituição Federal de 1988 e foi mantido pela Emenda Constitucional n.º 20/1998.

A Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, de fato, extinguiu a garantia da paridade para os servidores que ingressaram no serviço público após sua vigência ou que, mesmo tendo ingressado antes, não houvessem preenchido os requisitos para a aposentadoria até aquela data.

Contudo, o mesmo diploma constitucional, em seu artigo 7º, estabeleceu uma regra de transição que resguardou o direito à paridade para aqueles que já se encontravam aposentados e pensionistas na data de sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

No caso em tela, é fato incontroverso que a apelada se aposentou em 2000, ou seja, antes da vigência da EC n.º 41/2003. Destarte, seu direito à paridade remuneratória está expressamente garantido pela regra de transição supracitada, configurando-se como direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre o tema:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PARIDADE DE PROVENTOS COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 41/03. POSSIBILIDADE. (...) 1. A Constituição da República, na antiga redação do seu artigo 40, § 8º, resguardava o direito de revisão dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e na data em que houvesse modificação de remuneração dos servidores em atividade (...). 2. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 41/03, aboliu-se a paridade entre ativos e inativos, resguardando-se, assim, somente o direito daqueles servidores já aposentados, incluindo seus dependentes, que já usufruíssem do benefício.” (AC: 00100111720138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).

No mesmo sentido, manifestou-se o parquet:

“(...) Da análise do caso verifica-se que a parte autora foi aposentada pelo réu por meio da Portaria 060/2000, de 24 de maio de 2000 (Id nº 21513508). Portanto, antes da alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Dessa forma, a autora tem direito à paridade, conforme disposto no artigo 7º da referida Emenda, cuja aplicação passou a produzir efeitos a partir de 19 de dezembro de 2003.”

Diante disso, a manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada não só é legítima, como necessária, por estar alinhada à Constituição Federal e à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025